Tribunal: TJSP
Processo: 1000422-68.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Compra e venda. Indeferimento dos benefícios da justiça à gratuita à recorrente, com determinação para recolhimento do valor do preparo. Pagamento não comprovado nos autos. Diante da ausência de uma das condições de admissibilidade do recurso, de rigor considerá-lo deserto.

Recurso não conhecido.